Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem exame de mérito em face da desistência da ação (artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil) e, em sede de embargos de declaração, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

2. O Diploma Processual Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite que o julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, indefira a concessão do benefício, quando verificada a existência de elementos indicativos de incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo – mas desde que conceda à parte solicitante a oportunidade de demonstrar suas alegações.

3. Os elementos carreados aos autos convergem à presunção de hipossuficiência financeira da autora, que é idosa e conta com aproximadamente três salários mínimos para a sua subsistência, restando impositiva a concessão do benefício vindicado.

4. Recurso conhecido e provido.